Tribunal: TJBA
Processo: 0505379-04.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505379-04.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ANDRADE

Advogado(s)
:
ALISSON DAMASCENO AMORIM

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA registrado(a) civilmente como LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESULTADO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE JÁ HAVIA SIDO DESIGNADA PELO JUÍZO
A QUO
NO ID Nº 23848094. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação de nº. 0505379-04.2017.8.05.0146
, originários da Comarca de Juazeiro/BA, em que é Apelante
MARIA DO CARMO ANDRADE
e Apelado
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
DAR PROVIMENTO ao recurso
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA,

.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA